Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-71.2019.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela autora embargante a rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que
é embargante WML TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA EPP, é
embargado SERASA S A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000
Embargante: Wml Transportes e Armazenagem Ltda Epp
Embargado: Serasa S A
Comarca: Cândido Mota
Voto no 34200
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso

Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma
nítida - Contradição, ademais, que deve ser interna ao
julgado - Pretendida pela autora embargante a rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo da autora
embargante (fls. 139/143 dos autos principais).
Sustenta a autora embargante, em síntese, que: houve omissão
e contradição no julgado; o acórdão não se manifestou sobre o dano “in re ipsa”,
sobre a aplicação das Súmulas 359 e 404 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sobre a falha na prestação de serviço e sobre a inexistência de prova cabal e idônea;
os atos e alegações da ré embargada não possuem presunção de veracidade; não
basta a alegação da ré embargada de que agiu de forma zelosa; ficou comprovado
que se tratava de pessoa homônima; a ré embargada não comprovou a sua alegação
de que a JUCESP teria passado informação errônea; houve reconhecimento do
equívoco da ré embargada ao inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes;
não tendo sido provado que a Junta Comercial repassou os dados errados e não
existindo presunção de veracidade dos fatos alegados pela ré embargada, deve ela
ser condenada no pagamento de indenização por danos morais; houve contradição
no acórdão, uma vez que, após ter reconhecido a existência de relação de consumo,
deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor; o Código de Defesa do
Consumidor é expresso ao determinar que a empresa fornecedora de serviços é
responsável objetivamente por defeitos na prestação de serviço; no documento de
fls. 26/28, é possível verificar que existe restrição na consulta realizada no seu
CNPJ; foi impossibilitada de transacionar com o “Banco Safra” diante da injusta
negativação; ficou comprovado o ato ilícito; ficou demonstrada a contradição da
decisão que afirmou que não houve inscrição da pessoa jurídica; devem ser sanadas
as omissões e contradições apontadas, modificando-se o julgado, para se condenar a
ré embargada no pagamento de indenização por danos morais (fls. 1/9).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000 -Voto no
3
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo da autora
embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 104/114 autos
principais) e nas contrarrazões (fls. 123/127 dos autos principais), assim como
analisou toda a documentação juntada aos autos.
Constou do voto condutor que:
“(...) Relatou a autora, na inicial da ação, que, ao negociar
uma linha de crédito, foi surpreendida pela informação de que
a ré realizou apontamentos de débitos em nome e CPF de um
dos sócios (fl. 2).
Foi esclarecido na exordial que, de acordo com o que constou
do cadastro da ré, Lucas Camargo Moraes, portador do CPF no
483.485.138-92, nascido em 9.8.1998, filho de Elisangela
Camargo Moraes (fl. 2), era o sócio da autora, possuindo
diversos apontamentos em seu nome (fl. 2).
Afirmou a autora que o nome indicado pela ré no cadastro
restritivo pertence a homônimo, já que o CPF de seu sócio,
cujo
nome
também
é
Lucas
Camargos Moraes,
é
522.995.718-25, o qual nasceu em 20.3.2008 e é filho de
Vanderléia de Camargo Moraes (fl. 3), conforme consta de
seu contrato social (fl. 10).
Diante disso, a autora pretende a desvinculação do nome do
homônimo Lucas Camargo Moraes, CPF no 483.485.138-92,
indicado erroneamente pela ré como sendo o seu sócio, e a
inclusão correta da qualificação do verdadeiro sócio, isto é,
Lucas Camargo Moraes, cujo no do CPF é 522.995.718-25 (fl.
6), assim como a fixação de indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00 (fls. 6/8).
(...) Ficou incontroverso que houve erro na indicação do CPF
do sócio da autora no banco de dados mantido pela ré, a qual,
no momento em que tomou conhecimento do erro,
prontamente realizou a retificação sem qualquer resistência
(fl. 82).
(...) Todavia, não podem ser reconhecidos os alegados danos
morais (fl. 113).
A atividade da ré restringe-se a coletar e divulgar dados
inseridos por terceiros, assegurando-se ao consumidor o
'acesso às informações existentes em seus cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele,
bem como sobre as suas respectivas fontes', nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000 -Voto no
4
43, 'caput', do Código de Defesa do Consumidor, além do
direito de exigir a imediata correção dos dados e cadastros
inexatos, de acordo com o art. 43, § 3o, do mesmo estatuto.
Logo, a responsabilidade pela informação constante do banco
de dados cabe à própria fonte, porquanto a obrigação da
empresa mantenedora do banco de dados limita-se ao dever de
informar.
A ré, nessa condição, caracteriza-se como mera receptora de
informações, não se podendo atribuir a ela a responsabilidade
pelo armazenamento e repasse de dados que lhe foram
abastecidos.
Na hipótese vertente, a ré informou os dados que lhe foram
disponibilizados pela Junta Comercial e, logo que citada,
constatando a inexatidão da ventilada informação, realizou a
imediata correção em seu banco de dados, em consonância
como o art. 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se pode imputar à ré, conforme assinalado na sentença
combatida, 'dever de indenizar por conduta atribuída à fonte
da informação' (fl. 101).
Ademais, não ocorreu inscrição em nome da empresa autora,
tendo ficado claro no apontamento que a negativação se deu
em nome de pessoa com CPF, data de nascimento, endereço e
nome da genitora diversos do sócio daquela (fls. 2, 27).
Como destacado na sentença hostilizada:
'(...) sequer houve apontamento negativo em nome da empresa
autora, mas apenas informação de pendência em seus
cadastros considerando a situação do homônimo que então
figurava na condição de sócio, de modo que não há que se
falar em exclusão de apontamento, mas em simples retificação
do banco de dados quanto à informação em questão' (fl. 101).
O entendimento aqui esposado já foi perfilhado, em hipótese
análoga, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Indenizatória - Dano moral - Negativação de pessoas físicas
estrangeiras - Vinculação de CNPJ a pessoas jurídicas
desconhecidas - Correção no cadastro determinada - Pretensão
formulada pela pessoa jurídica, da qual as pessoas físicas são
diretoras - Ausência de ofensa à reputação da pessoa jurídica -
Falta de comprovação do dano moral - Sentença mantida -
Recurso desprovido' (Ap no 1005568-83.2014.8.26.0003, de
São Paulo, 6a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
FORTES BARBOSA, j. em 11.9.2014) (grifo não original)”
(fls. 141/143 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000 -Voto no
5
Diferentemente do afirmado nas razões dos embargos (fl. 6), a
ré embargada comprovou que não havia qualquer anotação restritiva no CNPJ da
autora embargante (fls. 26/28, 89 dos autos principais), não se prestando a
informação do “Score” trazido por esta para comprovar a existência de negativação
(fl. 7), por se tratar de mero indicador para aferição de risco de crédito diante de
probabilidade de inadimplência, que, por sinal, revelou “risco baixo de crédito” (fl.
7).
Ademais, tal como constou do voto condutor (fl. 142), a
atividade da ré embargada “restringe-se a coletar e divulgar dados inseridos por
terceiros”, assegurando aos consumidores o acesso a essas informações (fl. 142 dos
autos principais).
Note-se que, justamente por ser a coleta baseada em dados
inseridos por terceiros, fica reservada à parte o “direito de exigir a imediata correção
dos dados e cadastros inexatos, de acordo com o art. 43, § 3o, do mesmo estatuto”
(fl. 142 dos autos principais).
Nessa condição, a ré embargada caracteriza-se como mera
receptora de informações, não se podendo atribuir a ela a responsabilidade pelo
armazenamento e repasse de dados que lhe são abastecidos por terceiros.
O acórdão hostilizado, destarte, não se ressentiu de qualquer
omissão ou contradição (fl. 9), não tendo ocorrido violação ao art. 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como conflito com as Súmulas 359 e 404 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (fl. 2).
2.2. Afora isso, a omissão a que aludem o inciso II do
parágrafo único do art. 1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC,
não diz respeito a qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes,
mas àqueles relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Por outro lado, a contradição suscetível de ser afastada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas
no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001279-71.2019.8.26.0120/50000 -Voto no
6
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a autora embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Entretanto, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não aconteceu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
apreciação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator